Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARQUES VIEIRA DE CASTRO - CPF: 788.392.111-87 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 816.573.401-63 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES - CPF: 937.083.781-72 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Apesar de não haver norma expressa a respeito, em razão das consequências jurídicas que decorrem da avaliação e consequente fixação do preço dos bens penhorados, impõe-se sejam as partes intimadas do laudo de avaliação. Não se trata de procedimento que importa comprometimento da celeridade do processo de execução, pelo contrário, visa a fixar lapso de tempo dentro no qual deverão as partes se manifestar sobre as conclusões do avaliador
(AgRg no REsp 370.870/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANO ALVES DA SILVA, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002460-82.2011.811.0004, movida por BANCO DA AMAZÔNIA S. A., dentre outras providências, deferiu o pedido de venda dos bens em hasta pública para liquidação integral do débito.

Nas razões do recurso, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que foram requeridas novas avaliações dos imóveis penhorados, cujo atualização reconheceu em ambas as áreas o valor de R$8.000,00 o hectare, perfazendo um total de R$7.928.571,20 (sete milhões, novecentos e vinte e oito mil quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos).

Contudo,
“após a citada avaliação dos imóveis, não houve a devida intimação do agravante para manifestar-se a respeito dela e, diante disso, é nula a avalição dos imóveis por ausência de intimação do devedor ora agravante, bem como da decisão que determinou a venda dos imóveis em hasta pública, tendo em vista que, a nulidade dos atos contamina os atos processuais praticados após a avaliação”.

No mais, discorre sobre o excesso de penhora e a avaliação em preço vil comparada às negociações de venda no mercado.

Por fim, pede o provimento do recurso para anular a decisão agravada que enviou os imóveis para hasta pública sem a intimação do agravante para se manifestar sobre o laudo de avaliação dos bens penhorados nos autos.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 156928682).

Contraminuta, no Id. 160919160, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Embora a norma processual não preveja a intimação das partes para se manifestarem acerca da avaliação, de longa data a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar a necessidade de se estabelecer o contraditório, sob pena de cerceamento de defesa, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. (...). Em obediência ao contraditório, as partes devem ser instadas a se pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre o laudo de avaliação do bem penhorado. Precedentes da Corte: AGRESP 370.870/RS, 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, Dj 21/10/2002; REsp 17.805/GO, 4a T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 03/08/1992. 3.
É assente na Corte que: "- Apesar de não haver norma expressa a respeito, em razão das consequências jurídicas que decorrem da avaliação e consequente fixação do preço dos bens penhorados, impõe-se sejam as partes intimadas do laudo de avaliação
. -"Não se trata de procedimento que importa comprometimento da celeridade do processo de execução. Pelo contrário, visa a fixar lapso de tempo dentro no qual deverão as partes se manifestar sobre as conclusões do avaliador; escoado in albis, terá incidência a preclusão, não podendo mais a questão ser objeto de discussão em outro momento processual. Evita-se dessa forma que a alegação de erro na avaliação surja, como no caso dos autos, após a arrematação, causando sem dúvida maior instabilidade e tumulto"(REsp no 17.805/GO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 03.08.1992)." (AGRESP 370.870/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Dj 21/10/2002) (...) (Precedente: REsp 465.482/RS, 2a T., Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 08/09/2003). 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 626.791/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 21/03/2005, p. 251).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. -
Apesar de não haver norma expressa a respeito, em razão das consequências jurídicas que decorrem da avaliação e consequente fixação do preço dos bens penhorados, impõe-se sejam as partes intimadas do laudo de avaliação. - "Não se trata de procedimento que importa comprometimento da celeridade do processo de execução. Pelo contrário, visa a fixar lapso de tempo dentro no qual deverão as partes se manifestar sobre as conclusões do avaliador;
escoado in albis, terá incidência a preclusão, não podendo mais a questão ser objeto de discussão em outro momento processual. Evita-se dessa forma que a alegação de erro na avaliação surja, como no caso dos autos, após a arrematação, causando sem dúvida maior instabilidade e tumulto”
(REsp no 17.805/GO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 03.08.1992) – Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 370.870/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2002, DJ 21/10/2002, p. 281).

Outrossim, o e. Tribunal mineiro já se manifestou em caso semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - FALTA DE INTIMAÇÃO - NULIDADE. A constatação de que os executados não foram intimados sobre a avaliação do imóvel penhorado enseja o reconhecimento de nulidade dos atos processuais subsequentes (CPC/15, art. 872, § 2o). Recurso provido”
(TJ-MG - AC: 10035170149948001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Outrossim, há de se vislumbrar o dano potencial, consubstanciado, no caso específico, pela consolidação da propriedade do imóvel em poder do banco ou de terceiros, permitindo-se a sua alienação, sem que as partes tenham se manifestado previamente acerca da avaliação venal do bem à ser leiloado.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada que enviou dos imóveis para hasta pública e determinar a intimação prévia das partes para manifestarem acerca do laudo de avaliação dos bens penhorados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023